Tribunal: TJMT
Processo: 1079066-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1079066-66.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARCI TORRES - CPF: 006.920.779-87 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA
No
1.082/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao
recurso especial com fundamento no
art.

1.030, I, “b”, do CPC
.

II. Questão em
discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se
o caso se encaixa na tese fixada no Tema no 1.082/STJ.

III. Razões de
decidir

3. A decisão recorrida aplicou devidamente a sistemática de recursos repetitivos na forma do Tema no 1.082/STJ, considerando as conclusões adotadas no acórdão acerca da necessidade de tratamentos contínuos pela beneficiária do plano
.

IV.
Dispositivo
e tese

4
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
Correta a aplicação do Tema no 1.082 do STJ quando a câmara julgadora reconhece a necessidade de tratamento contínuo ao beneficiário do plano de saúde coletivo objeto da
rescisão
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1079066-66.2024.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PARTE(S) AGRAVADA(S): DARCI TORRES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se
de
Agravo Interno
interposto por

UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.
, contra decisão da Vice-Presidência que

inadmit
iu
o Recurso Especial, com fundamento no art
.
1.030, V, do CPC
e
nego
u
-lhe
seguimento
, com fundamento no art
.
1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema
no
1.082
do STJ
).

A agravante
a
lega

que
“não há no presente caso qualquer problema de saúde que exija a continuidade do plano conforme definido pelo STJ, portanto, não está acobertado pela técnica de julgamento de recursos repetitivos porque, como demonstrado, a diferença desse caso (ausência de internação ou tratamento) afasta a tese firmada no Tema 1.082 do STJ
”
.

Narra que
o
“fato
da
parte Agravada ser pessoa idosa, não determina que esteja em tratamento contínuo. A tese apontada pelo Tema é clara ao dispor pela manutenção do plano de saúde de usuário em “internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta”, o que não é o caso”.

Recurso tempestivo, conforme certidão de
i
d.
346002898
.

Não foram interpostas c
ontrarrazões (
i
d
.

352779395
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmit
iu
o Recurso Especial, com fundamento no art
.
1.030, V, do CPC
,
e
nego
u-lhe
seguimento
, com fundamento no art
.
1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema
no
1.082
/STJ
).

Alegou
que

“o
a decisão atacada afronta os artigos 13, inciso II, da Lei no

9.656/98 e artigo 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o contrato de plano de saúde foi cancelado a pedido da empresa ATACADÃO S.A.
”.

Narrou afronta aos
“
o Agravado não está internado ou em pleno tratamento médico, o que afasta a aplicação do Tema 1.082 STJ [...]
“
que não há no presente caso qualquer problema de saúde que exija a continuidade do plano conforme definido pelo STJ, portanto, não está acobertado pela técnica de julgamento de recursos repetitivos porque, como demonstrado, a diferença desse caso (ausência de internação ou tratamento) afasta a tese firmada no Tema 1.082 do STJ
”.

Nesse aspecto,
o
acordão
recorrido
consignou
que:

Extrai-se dos autos que é fato incontroverso que a Unimed Cuiabá, ora requerida/apelante, realizou à rescisão contratual em desfavor da parte autora na data de 13/12/2024, e a parte autora contratou os serviços prestados pela demandada por mais de 10 anos, e após encerrar suas atividades na empresa 10/09/2007, continuou usando o plano, até ser notificada de que no dia 13/12/2024 seu contrato seria rescindido.

Contudo, pelo que consta dos autos, a parte autora,
com 86 (oitenta e seis) anos de idade, comprovou ser portadora de diversas condições de saúde crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia mista, aterosclerose subclínica e hiperplasia benigna (Id. 319542409). Tais condições demandam acompanhamento médico contínuo e, por vezes, tratamentos específicos.

A interrupção abrupta do plano de saúde, ainda que com prévia notificação, impõe ao idoso a necessidade de buscar um novo plano, sujeitando-o a novos períodos de carência, o que, em sua idade e com seu quadro clínico, representa um risco iminente e grave à sua saúde e vida.

Além disso, essa rescisão contratual realizada pela requerida traz graves prejuízos a requerente, vez que sofre com várias doenças crônicas
, não possuindo respaldo legal, especificamente nos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, assim dispõe
.

[...]

Desta feita, resta patente o dever da parte requerida em custear o tratamento de saúde iniciado pela parte requerente na vigência do seu plano de saúde contratado, garantindo-se as mesmas condições pactuadas
”. (
id.

324686367)
.

A interpretação adotada pelo acórdão está plenamente em consonância com o Tema 1.082 do STJ, segundo o qual
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a
efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
. Nesse sentido, ao manter o plano de saúde da parte agravada em atenção ao
s
tratamento
s
contínuo necessário pelas suas comorbidades, o Tribunal reconheceu a hipótese de aplicação do Tema no 1.082/STJ concernente ao usuário em pleno tratamento médico e preservou a integralidade do serviço contratado.

P
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A recorrente sustenta violação ao artigo 13, inciso II, da Lei no. 9.656/98, ao argumento de que:

Não obstante tal fato, convém destacarmos de introito, que o Apelado possuía plano de saúde coletivo, em decorrência de contrato firmado em 01/04/2015, entre o grupo Atacadão S.A. e a Unimed Cuiabá, do qual o Recorrido constava como beneficiário do plano na qualidade de ex-empregado da empresa Contratante. Ocorre que em 01.09.2017, o Atacadão S/A rescindiu unilateralmente o contrato firmado entre as partes, o que consequentemente resulta no cancelamento dos planos vinculados ao contrato matriz. À vista disso, a cláusula XVII - VIGÊNCIA prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, compreendido entre a notificação da rescisão e a efetiva rescisão contratual:

(...)

A Recorrente sempre atuou de maneira pontual na relação entre as partes, sem desposar-se de suas obrigações firmadas contratualmente, especialmente quanto a prestar assistência à saúde nos termos do contrato e da legislação de regência.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos Recursos Especiais 1842751/RS e 1846123/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.082, firmou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O acórdão, ao entender que a Recorrida possuía condições de saúde crônicas e necessitava de acompanhamento médico contínuo, e a interrupção abrupta do plano representava risco iminente e grave à sua saúde e vida, aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no tema acima citado.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.

(
Id.

339947874
)

Nesse contexto,
o acórdão es
tá suficientemente fundamentado
,
o que
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema
1.082
/ST
J
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso
E
special
, por ordem
do
artigo 1.030, I, “
b
”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos
apresentados pel
a

agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada
no ponto em questão, não demonstram sua
impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026